Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-17.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO - CPF: 006.882.651-62 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO VIA APLICATIVO MDEIANTE USO DE SENHA PESSOAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE (“GOLPE DO PIX”) – TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DO BANCO – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que as transações bancárias questionadas foram efetuadas pelo próprio correntista, mediante uso de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, que agiu dentro dos padrões de diligência esperados, inexistindo falha na prestação do serviço.

A fraude perpetrada por terceiro, mediante ardil e engenharia social, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC).

Não demonstrados ilícito, dano ou nexo causal, inviável o reconhecimento de responsabilidade civil ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003019-17.2025.8.11.0041

APELANTE: RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por (i) erro material na análise da tempestividade da contestação, alegando que o prazo teria se esgotado em 18/02/2025, o que configuraria a revelia do banco, (ii) violação à boa-fé objetiva e hipervulnerabilidade decorrente de sua condição pessoal (diagnóstico de TEA e contexto familiar de adoecimento), (iii) responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos advindos de fraude eletrônica (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ), e (iv) majoração dos danos morais diante do agravamento da situação pessoal e familiar. Aduz, ainda, que houve descumprimento da tutela provisória e cobrança de juros indevidos sobre parcelas suspensas judicialmente, o que gerou aumento de R$ 1.647,56 no saldo devedor.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para declarar a inexistência da dívida, determinar a restituição dos valores pagos e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 317962414).

O banco-apelado apresentou contrarrazões no Id. 317962422, pugnando pela manutenção integral do
decisum
, onde aponta que o contrato foi celebrado de forma regular e que não houve falha na prestação do serviço, tampouco defeito no sistema de segurança.

Afirma ter agido de boa-fé objetiva e dentro do exercício regular de direito, inexistindo elementos que caracterizem ato ilícito ou dano moral indenizável.

Argumenta que a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, porquanto não demonstradas a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações do consumidor, e que não há comprovação de dano moral nem de pagamento indevido a ensejar repetição do indébito.

Embora conste certidão indicando que o autor-apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 318266362), não há decisão formal concedendo o benefício na origem, tampouco pedido nesta instância recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade civil do
BANCO BRADESCO S/A
, por suposta fraude bancária decorrente de empréstimo não reconhecido e transações subsequentes via PIX, realizadas em 06/11/2024, em que autor
RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO
, ora apelante, alega ter sido efetivada por terceiro fraudador.

Para tanto, sustenta, em síntese, que o contrato de empréstimo não foi por ele contratado, aduzindo que foi vítima de golpe de engenharia social. Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em erro material ao considerar tempestiva a contestação apresentada pelo réu, o que afastou a decretação de revelia.

Defende, outrossim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula 479 do STJ, e pugna pela declaração de inexistência da dívida, restituição dos valores pagos e condenação ao pagamento de danos morais.

Todavia, razão não lhe assiste.

O apelante sustenta que o prazo para apresentação da defesa teria findado em 18/02/2025, de modo que a contestação, apresentada em 27/02/2025, seria intempestiva.

Entretanto, como bem consignou o magistrado de origem, restou demonstrado nos autos que o ato citatório foi regularmente cumprido e que a contestação foi protocolada dentro do prazo legal, considerando a data da intimação e a tramitação pelo sistema PJe, conforme certificado no Id. 317962394. Assim, não há erro material ou irregularidade processual a ensejar a decretação de revelia, sendo plenamente válida a defesa apresentada.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

É incontroverso que as transações questionadas decorreram de ações voluntárias do próprio consumidor, realizadas mediante validação de senha pessoal e chave de segurança. Consta dos autos que o sistema do banco acionou mecanismos de segurança automáticos logo após a detecção de movimentação atípica, o que evidencia a eficiência do sistema interno de prevenção a fraudes, afastando a alegada falha na prestação do serviço.

Cumpre frisar que a fraude foi consumada a partir da conduta direta do autor, que, ao seguir instruções de terceiros desconhecidos, transferiu os valores para conta diversa, contribuindo de forma decisiva para o evento danoso.

Nessas condições, não se pode imputar responsabilidade objetiva à instituição financeira, uma vez que o fato danoso decorreu de fortuito externo, alheio à sua esfera de vigilância, enquadrando-se na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIRO MEDIANTE ENGAJAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimos e transferências via PIX realizados sob indução de estelionatários. Fato relevante. Autor realizou operações bancárias mediante fornecimento de senhas após contato telefônico de terceiros se passando por funcionários do banco. Alegada falha de segurança do sistema da instituição financeira. Sentença de improcedência reconheceu ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário, fixando a responsabilidade nas ações do próprio consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocorrência de fraude praticada por terceiro gera dever de indenizar pela instituição financeira, mesmo diante de fornecimento voluntário de senha pelo consumidor; e (ii) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados, apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de senha pessoal do token e do aplicativo bancário vinculado ao próprio consumidor afasta a responsabilidade do banco, em razão do dever de guarda exclusivo do titular. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC. Autor não demonstrou falha específica no sistema do banco nem ausência de mecanismos de segurança eficazes. Documentos nos autos demonstram que as transações ocorreram a partir do dispositivo vinculado ao autor, com autenticação válida. Configuração de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC. Inexistência de nexo causal entre a atividade do banco e o dano experimentado. Ausência de dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transações autorizadas mediante fornecimento voluntário de senha pelo consumidor, ainda que sob indução fraudulenta de terceiros. Não há responsabilidade civil do banco quando configurada culpa exclusiva da vítima, ausente nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RAC nº 0003446-76.2019.8.16.0146, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 24.06.2020; TJMT, RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020”
(N.U 1012283-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025)

No tocante ao pleito indenizatório, não se verifica qualquer elemento que autorize a condenação do banco ao pagamento de danos morais ou materiais.

O simples fato de o autor ter sido vítima de fraude por terceiros, sem demonstração de participação ou negligência da instituição financeira, não enseja indenização, mormente quando o próprio consumidor contribuiu para o evento, fornecendo informações sensíveis e realizando operações de transferência.

O juízo
a quo
, com acerto, destacou que o apelante, além de ter transferido voluntariamente os valores ao fraudador, utilizou parte dos recursos do empréstimo em benefício próprio, fato comprovado pelos extratos bancários juntados aos autos.

Não havendo prova de ilícito imputável ao banco, tampouco dano concreto decorrente de sua conduta, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025